Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL. PROCEDIMENTOS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. LICITUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória para determinar a autorização e o fornecimento mensal de insulina degludeca tresiba, insulina asparte fiasp e agulha para caneta de insulina ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde agravante é obrigado a fornecer insulina e demais insumos para o tratamento de diabetes mellitus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão não se qualificam como de consumo. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
5. Os contratos de plano de saúde podem estipular a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásticos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O plano de saúde não é obrigado a fornecer insulina e demais insumos destinados ao uso domiciliar”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 199; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, §§ 12 e 13 e VI.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.126.278/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.5.2024; STJ, AgInt no REsp 2.078.761/MG, Rel.(a) Min.(a) Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.771.350/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.9.2023.